Tribunal: TJMT
Processo: 1022062-93.2021.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022062-93.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NILDA COELHO PEREIRA - CPF: 802.920.621-68 (EMBARGANTE), IGOR VILELA PEREIRA - CPF: 708.370.581-04 (ADVOGADO), MARCELO FERREIRA LOPES - CPF: 998.560.421-00 (ADVOGADO), ELENICIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 483.481.711-34 (EMBARGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), MARLENE MARIA RIETJENS - CPF: 354.691.290-04 (EMBARGADO), MARCOS AVILA CORREA - CPF: 024.928.851-60 (ADVOGADO), GEOVANNI BRITEZ FERREIRA - CPF: 890.338.091-68 (ADVOGADO), NILDA COELHO PEREIRA - CPF: 802.920.621-68 (EMBARGADO), GEOVANNI BRITEZ FERREIRA - CPF: 890.338.091-68 (ADVOGADO), MARCOS AVILA CORREA - CPF: 024.928.851-60 (ADVOGADO), MARCELO FERREIRA LOPES - CPF: 998.560.421-00 (ADVOGADO), IGOR VILELA PEREIRA - CPF: 708.370.581-04 (ADVOGADO), ELENICIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 483.481.711-34 (EMBARGANTE), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), MARLENE MARIA RIETJENS - CPF: 354.691.290-04 (EMBARGANTE), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO INAPLICÁVEL. EXEQUENTE ADIMPLENTE. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO PELO JUÍZO. PEDIDO DE MINORAÇÃO ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. APELOS DESPROVIDOS. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, qual seja:

-
Restou comprovado que o exequente cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, não havendo descumprimento quanto ao avençado; - A exceção do contrato não cumprido não se aplica, pois o inadimplemento se deu exclusivamente pela parte embargante; - O título executivo é líquido, certo e exigível, nos termos do art. 783 do CPC; - A multa contratual já foi reduzida na sentença com fundamento no art. 413 do CC, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo inviável nova minoração em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A exceptio non adimpleti contractus não se aplica quando o inadimplemento é exclusivo do devedor.

2. É exigível o título executivo quando presentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

3. A redução da multa contratual pelo juízo, com fundamento no art. 413 do CC, afasta a possibilidade de ulterior minoração em sede recursal, se já observado o critério da proporcionalidade.

4. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 413; CPC, art. 783 e 1.022.

Jurisprudência relevante: N.U 1000615-83.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 16/07/2025; N.U 1000436-81.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
MARLENE MARIA RIETJENS, ELENÍCIO RODRIGUES DOS SANTOS
e por
NILDA COELHO PEREIRA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1022062-93.2021.8.11.0003,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a sentença que, nos autos de Embargos à Execução nº 1022062-93.2021.8.11.0003
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, para determinar a redução da multa penal ao patamar de 4% (quatro por cento) sobre o valor do contrato, cabendo a apresentação do cálculo de atualização do débito, na forma desta decisão, nos autos da Execução principal. Ainda, considerando o princípio da causalidade, tendo em vista que a própria embargante deu causa a presente demanda,
CONDENOU
a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ARBITRADOS esses no patamar mínimo legal sobre o valor da causa, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 5º, do CPC.

Em síntese, os Embargantes ELENÍCIO RODRIGUES DOS SANTOS e MARLENE MARIA RIETJEN dizem que há contradição e omissão no acórdão, ante a inadimplência prolongada e exclusiva da Embargada; e, ainda assim, foi mantida a redução da multa atinente à cláusula penal compensatória.

Argumenta também que há omissão quanto ao termo inicial dos consectários legais.

Requer “(...) sejam os presentes Embargos de Declaração admitido, conhecido e provido, acolhendo o efeito suspensivo e modificativo (infringentes), para que seja modificada a r. sentença embargada e, lhes seja dado provimento para: a) SANAR A CONTRADIÇÃO apontada no item 4.1, reconhecendo o inadimplemento exclusivo e prolongado da Embargada, reformar o acórdão e restabelecer a cláusula penal no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, conforme livremente pactuado entre as partes; b) Suprir a OMISSÃO apontada, manifestando-se expressamente sobre o pedido de alteração do termo inicial dos consectários legais, para determinar que a correção monetária incida a partir da data do inadimplemento da obrigação (12/10/2018) e os juros de mora a partir da citação”.

Já a Embargante, NILDA COELHO PEREIRA, argumenta que há omissões: - no que diz respeito à defeito de fundamentação e redistribuição das verbas sucumbenciais, mesmo com tais questões constando no relatório do acórdão.

Diz que “(...) Tampouco o acórdão embargado se manifestou sobre a redistribuição da verba sucumbencial. A matéria foi devolvida à apreciação desta Corte por meio do recurso de apelação. O v. acórdão manteve a sentença que reduziu a cláusula penal de 10% (≈ R$ 549.270,00) para 4% (R$ 219.708,00) sobre o valor do contrato. A executada, ora embargante, portanto, obteve vantagem econômica aproximada de R$ 329.562,00, o que caracteriza acolhimento parcial dos embargos à execução. Contudo, o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a necessidade de redistribuição da sucumbência em razão desse êxito parcial”.

Afirma que “(...) Há de se reconhecer a ocorrência de omissão parcial, haja vista que o acórdão embargado se recusou a discutir a multa ambiental (que claramente é um ilícito ambiental): "No que tange à discussão acerca da multa ambiental, deixo de tratar sobre essa questão, uma vez que ela é objeto de outro feito (n. 1026263-43.2023.8.11.0041)" (pág. 7). Saliente-se que não se quer na presente demanda discutir a validade da multa ambiental ou se ela é devida, ou não; fato é que a multa ambiental existe e isto, por si só, configura inadimplemento contratual dos embargantes. Este o ponto alegado, o qual o acórdão embargado expressamente se recusa a analisar, existindo clara omissão. O acórdão embargado também não analisa o manejo ambiental, nem o não pagamento de tributos (ITR/ITBI), alegados pela embargante Nilda como inadimplemento dos compradores. NO ponto, o voto ainda é obscuro, pois afirma adimplemento sem mencionar documentos ou rebater os argumentos de Nilda (ex.: laudo de desmatamento de 2008-2018)”.

Prequestiona a matéria ventilada.

Requer “(...) conhecimento e provimento dos embargos, para o fim de sanar as omissões; e atribuir efeitos modificativos/infringentes aos embargos. Pugna-se também pelo prequestionamento das matérias analisadas”.

As contrarrazões foram ofertadas, sendo que cada um dos litigantes pugna pelo não acolhimento dos embargos interpostos pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
MARLENE MARIA RIETJENS, ELENÍCIO RODRIGUES DOS SANTOS
e por
NILDA COELHO PEREIRA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1022062-93.2021.8.11.0003,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a sentença que, nos autos de Embargos à Execução nº 1022062-93.2021.8.11.0003
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, para determinar a redução da multa penal ao patamar de 4% (quatro por cento) sobre o valor do contrato, cabendo a apresentação do cálculo de atualização do débito, na forma desta decisão, nos autos da Execução principal. Ainda, considerando o princípio da causalidade, tendo em vista que a própria embargante deu causa a presente demanda,
CONDENOU
a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ARBITRADOS esses no patamar mínimo legal sobre o valor da causa, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 5º, do CPC.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO INAPLICÁVEL. EXEQUENTE ADIMPLENTE. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO PELO JUÍZO. PEDIDO DE MINORAÇÃO ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. APELOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos à execução opostos sob alegação de adimplemento contratual, sustentando que providenciou os documentos necessários para os procedimentos cartorários, a fim de efetivar o negócio firmado. A sentença rejeitou a defesa, reconheceu a higidez do título e reduziu a multa contratual nos termos do art. 413 do CC.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se houve inadimplemento do exequente apto a ensejar a exceptio non adimpleti contractus; (ii) definir a exigibilidade do título executivo; (iii) analisar a possibilidade de redução da multa contratual além do patamar já fixado pelo juízo sentenciante.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que o exequente cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, não havendo descumprimento quanto ao avençado.

4. A exceção do contrato não cumprido não se aplica, pois o inadimplemento se deu exclusivamente pela parte embargante.

5. O título executivo é líquido, certo e exigível, nos termos do art. 783 do CPC.

6. A multa contratual já foi reduzida na sentença com fundamento no art. 413 do CC, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo inviável nova minoração em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A exceptio non adimpleti contractus não se aplica quando o inadimplemento é exclusivo do devedor.

2. É exigível o título executivo quando presentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

3. A redução da multa contratual pelo juízo, com fundamento no art. 413 do CC, afasta a possibilidade de ulterior minoração em sede recursal, se já observado o critério da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 413; CPC, art. 783.

Jurisprudência relevante: N.U 1000615-83.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 16/07/2025; N.U 1000436-81.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos de ambos os litigantes, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses de ambas as partes, em determinado ponto.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão foi claro em manter a sentença do Juízo “a quo”, eis que ocorreu o inadimplemento contratual por parte de NILDA COELHO PEREIRA; que não ficou caracterizada a “exceptio non adimpleti contractus” e que houve posicionamento acerca da possibilidade de redução da multa contratual, eis que a fixada no contrato é excessiva.

Diante disso, impõe-se a manutenção do acórdão:

“(...) Os embargos à execução questionam a cobrança de multa contratual decorrente de suposto descumprimento.

A referida execução é devida, eis que caberia aos exequentes a averbação do georreferenciamento das matrículas até a data do segundo pagamento; e após, que a executada deveria providenciar a outorga da escritura pública da compra e venda.

Isso está muito claro na sentença, pois caberia à executada, além do que já foi mencionado, arcar com os custos para regularização das matrículas, do registro formal de partilha e certificação do georreferenciamento, e ainda pagar as despesas referentes a ITBI e custos com o cartório.

Fato é que, apesar de alegar que disponibilizou a documentação necessária para a realização da escritura e transferência de propriedade da área objeto do litígio, ficou demonstrado que a Executada, Sra. Nilda, foi notificada via e-mail para fornecer documentação para confecção da escritura; todavia, não cumpriu com o que já havia contratado.

Portanto, à luz do artigo 783 do CPC, mostra-se viável a execução, conforme disposto na sentença recorrida, a qual transcrevo em parte:

“(...) Em análise dos autos observa-se que as partes firmaram um compromisso de compra e venda, referente a dois imóveis rurais – Fazenda Faroeste, com 5.098 (cinco mil e noventa e oito) hectares, matrícula 3335, transposição da AV.1 da matrícula 4.438 – CRI Santo Antônio do Leverger/MT e Fazenda Santa Catarina, com 88,2 (oitenta e oito vírgula dois) hectares, esta a ser desmembrada da matrícula 3.284, do mesmo cartório, negócio este estabelecido em 03 de junho de 2016, com termo de aditivo de 01 de outubro de 2018, para acréscimo de áreas desmembradas.

Pois bem.

No vertente caso, a alegação defensiva é, em apertada síntese, de que o título que instruiu a ação executiva não preenchem os requisitos legais.

(...)

Nesse ponto, consoante se extrai do título exequendo, encartado aos Autos da Execução, trata-se de dívidas vencidas e inadimplidas, devidamente assinadas, e os devidos instrumentos contratuais, que se encontram como obrigações líquidas, certas e exigíveis da executada/embargante de pagar ao exequente/embargado multa contratual de 10%, em certas datas, quantias determinadas e em espécie por eventual infração das cláusulas contratuais.

(...)

Quanto à liquidez diz respeito à determinação do objeto; a certeza do título está atrelada ao dever de cumprimento da obrigação; a exigibilidade decorre do vencimento da dívida.

Observa-se que o contrato pactuado atesta que cabia aos exequentes procederem com a averbação do georeferenciamento das matrículas até a data do segundo pagamento, visando a viabilidade da abertura das matrículas (cláusula 3ª – parágrafo 2º do contrato).

Após a averbação do georeeferenciamento e registro do formal de partilha nas matrículas, fica a executada responsável por outorgar a escritura pública definitiva de compra e venda (cláusula 6ª do contrato).

A Executada ficou responsável por arcar com as despesas de regularização das matrículas, além do registro do formal de partilha e certificação do georregerenciamento, ficando sob responsabilidade dos exequentes o pagamento das despesas de transmissão como ITBI e custas cartorárias (cláusula 7ª do contrato).

Em que pese a argumentação da parte embargante a primeiro momento de que não infringiu os termos do contrato, pois teria disponibilizado toda a documentação para realização da escritura e transferência de domínio das áreas objetos do contrato, em segundo momento aduz que a culpa de seu descumprimento contratual foi dos próprios exequentes/embargados.

Observa-se dos autos principais que em 28/11/2019 foi encaminhado e-mail à exequente Nilda para que fornecesse documentações para elaboração da escritura (Id. 44093413 – dos autos principais).

Ademais, nos autos principais em 11/08/2020 houve ciência da notificação extrajudicial pela executada de maneira pessoal, cuja notificação tinha por objeto a exigência pelos exequentes para que a executada regularizasse a documentação indicada para possibilitar a retificação da escritura de compra e venda (Id. 44093422 – dos autos principais).

Ainda, nos autos principais consta que em 16/11/2020 houve exigência do Cartório de Imóveis para que seja feita a retificação da escritura de compra e venda após a averbação do georreferenciamento para constar alguns dados, a fim de realizar a escritura de compra e venda do imóvel matriculado sob o nº 3335, referente a parte quitada e, a escritura de retificação da área matriculada sob o nº 3284 (Id. 44093415 – dos autos principais).

No mais, resta evidenciado que a parte embargante não procedeu com a devida prática esperada diante do contrato pactuado, ante a ausência de fornecer meios para o cumprimento do disposto no termo contratual.

O Código vigente é assente no sentido que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 372, inciso II, do CPC), o que não restou evidenciado nos autos, não tendo sido demonstrado em momento algum o fornecimento da documentação exigida a fim de viabilizar a realização de escritura de transferência de domínio das áreas objetos do contrato.

Além do mais, os exequentes necessitaram propor ação em face da executada visando a adjudicação compulsória dos imóveis, conforme n. 1026032-38.2020.8.11.0003 que tramita perante este Juízo, a fim de proceder com a transferência de propriedade dos imóveis objetos dos autos, que é justamente o motivo de ter gerado a multa contratual discutida, considerando a ausência de conduta ativa da parte embargante em proporcionar a escritura de transferência de domínio das áreas objetos do contrato.

(...)

Desse modo, forçoso concluir pela certeza, liquidez e exigibilidade do título”.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – REJEIÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL – INADIMPLEMENTO DOS EMBARGANTES – COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL E CLÁUSULA WASHOUT – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO DEVIDA COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO CONTRATADO E O VIGENTE NA DATA PREVISTA PARA A ENTREGA DO PRODUTO – RECURSO PROVIDO.

1. O julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento. Assim, entendendo o magistrado singular que a produção da prova testemunhal se mostra desnecessária ao deslinde da causa, uma vez que o julgamento tomará por base os documentos acostados aos autos, não há se falar em cerceamento de defesa.

2. Se o Compromisso de Compra e Venda de Soja que instrui a execução satisfaz os requisitos exigidos para formação de um título executivo extrajudicial, no qual constam as assinaturas de duas testemunhas, conforme exige o art. 784, III do CPC/15, e possui obrigação certa, líquida e exigível, visto que acompanhado de planilha de cálculo com o valor do débito, não há falar em inexigibilidade do título.

3. Inexistindo prova do adimplemento da obrigação, constante na entrega da soja na data aprazada, o adquirente faz jus à indenização por perdas e danos (cláusula washout), cujo valor corresponde à diferença entre o preço contratado e o praticado no dia em que o produto deveria ter sido entregue.

4. Recurso provido.- (N.U 1000436-81.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)”.

No que tange à discussão acerca da multa ambiental, deixo de tratar sobre essa questão, uma vez que ela é objeto de outro feito (n. 1026263-43.2023.8.11.0041), cabendo aqui a discussão acerca do inadimplemento do contrato firmado, bem como da viabilidade ou não da multa contratual pactuada.

Também não há falar em “exceptio non adimpleti contractus”, pois, salvo melhor juízo, houve o adimplemento contratual pelos exequentes, com o pagamento das parcelas, impostos e taxas concernentes ao bem litigioso.

Quanto à redução da multa contratual, posiciono-me pela possibilidade.

Nesse sentido, comungo com a sentença, que se fundamentou no artigo 413 do Código Civil, sobretudo porque a penalidade da cobrança em 10% do contrato se mostra excessiva.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTO AGRÍCOLA – INADIMPLEMENTO ABSOLUTO – MORA EX RE – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – DESNECESSIDADE – INTERPELAÇÃO PRÉVIA PRESCINDÍVEL – SANEAMENTO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE ÓBICE PROCESSUAL – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS – NULIDADE – SENTENÇA ANTERIOR RESTABELECIDA – CLÁUSULA PENAL MANIFESTAMENTE EXCESSIVA – REDUÇÃO EQUITATIVA – ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É válida a cláusula contratual que prevê penalidade para a hipótese de inadimplemento, mas o valor da multa deve observar os princípios da proporcionalidade, da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, permitindo-se a redução judicial equitativa na forma do artigo 413 do Código Civil.

Nos contratos com obrigação vencível em data certa, a mora se configura de pleno direito – mora ex re –, sendo dispensável a prévia interpelação do devedor. Assim, a ausência de cláusula resolutiva expressa não constitui óbice à resolução judicial do contrato inadimplido, tampouco impede o exame de mérito da pretensão.

Tendo o juízo saneador reconhecido a higidez do processo e delimitado as questões controvertidas sem apontar nulidade ou ausência de pressuposto processual, opera-se a preclusão pro judicato – sendo vedado ao magistrado, em momento posterior, extinguir o feito com base na matéria processual já superada –, sobretudo por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

O restabelecimento da sentença de mérito que julgou procedente o pedido de rescisão contratual mostra-se devido, com a redução da multa pactuada – de 50% para 30% sobre o valor da mercadoria inadimplida –, por se revelar mais compatível com as peculiaridades do caso concreto, a ausência de comprovação do dolo e a finalidade compensatória da cláusula penal.

Apelação conhecida e parcialmente provida, para restabelecer a sentença primitiva de mérito, com modulação da cláusula penal.

Em razão do parcial provimento do recurso de apelação, mostra-se inviável a majoração dos honorários advocatícios neste grau recursal, conforme Tema 1.059 do STJ. (N.U 1000615-83.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 16/07/2025)”.

Com esses apontamentos, manifesto-me contrariamente aos pleitos para que seja aplicada multa de 10% do contrato e também para que seja reduzido ainda mais a multa fixada pelo Juízo “a quo”.

Ressalte-se que a multa foi reduzida em mais da metade e isso mostra que o Juízo singular tratou da rubrica de forma moderada e proporcional.

Diante do exposto
DESPROVEJO
ambos os recursos.

Deixo de majorar a verba honorária advocatícia recursal, eis que ambos os litigantes foram vencidos em seus pleitos”.

Portanto, não há vícios, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, o que é vedado pelas vias dos aclaratórios.

Com esses apontamentos,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025